Tribunal: TJES
Processo: 0010867-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010867-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL TROPICAL CENTER -BLOCO A

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. APLICAÇÃO DA TARIFA PROGRESSIVA SOBRE O CONSUMO GLOBAL. ILEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que, em ação declaratória e de repetição de indébito, considerou legal a metodologia de cobrança da tarifa de água e esgoto implementada a partir de abril de 2018, na qual a concessionária faturava o serviço com base no consumo real global aferido por um único hidrômetro, tratando o condomínio como uma única economia para fins de enquadramento nas faixas de tarifação progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da metodologia de faturamento da tarifa de água e esgoto que considera o condomínio edilício com hidrômetro único como uma única unidade de consumo para fins de aplicação da tabela progressiva, especialmente à luz da superveniente revisão do Tema Repetitivo 414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.887/RJ, promoveu a revisão e superação do Tema Repetitivo 414, pacificando a controvérsia sobre a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto para condomínios com hidrômetro único, estabelecendo novas teses vinculantes.

É ilegal a metodologia de cálculo que considera o condomínio como uma única economia, aplicando a tabela progressiva sobre o consumo real global, pois tal prática onera desproporcionalmente o consumidor ao enquadrar todo o volume nas faixas mais elevadas de consumo, desvirtuando a finalidade da tarifação escalonada (Tese 2 da revisão do Tema 414/STJ).

A forma de cobrança considerada lícita consiste na cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima) por cada unidade consumidora (economia), acrescida de uma parcela variável apenas sobre o volume de consumo que exceder a franquia global, correspondente à soma das franquias de todas as unidades (Tese 1 da revisão do Tema 414/STJ).

A pretensão do consumidor de calcular a tarifa a partir da divisão do consumo total pelo número de unidades (método híbrido) também é ilegal por ausência de previsão legal (Tese 3 da revisão do Tema 414/STJ).

A restituição dos valores pagos indevidamente em período no qual a cobrança se pautava em jurisprudência então vigente, mas posteriormente superada, deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, em razão da escusabilidade da conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TROPICAL CENTER BLOCO A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em desfavor da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.
A sentença hostilizada, proferida em 06/11/2023, (i) declarou a ilegalidade da cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias até abril de 2018, condenando a ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior; e (ii) julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da cobrança instituída a partir de abril de 2018 (que considerava o condomínio como uma única economia) e de devolução dos valores pagos a maior neste segundo período.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legalidade da metodologia de cobrança adotada pela concessionária a partir de abril de 2018, que, ao abandonar a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, passou a faturar o serviço com base no consumo real global aferido por um único hidrômetro, considerando o condomínio como uma única economia para fins de enquadramento nas faixas de tarifação progressiva.

A questão de fundo, portanto, reside em definir a correta metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto para condomínios edilícios com múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, matéria que foi objeto de recente e profunda reanálise pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da matéria, forçoso registrar, de início, que a jurisprudência pátria, por mais de uma década, foi orientada pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2010, no julgamento do
REsp 1.166.561/RJ
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 414
). Naquela ocasião, firmou-se a tese de que:

“1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.”
.

Contudo, tal precedente, ao determinar a cobrança pelo "consumo real aferido" sem detalhar como a tarifação progressiva deveria incidir sobre esse volume global, gerou um vácuo interpretativo. Essa lacuna deu origem a uma nova onda de litigiosidade, na qual se popularizou o chamado "modelo híbrido", que consistia em dividir o consumo total medido pelo número de economias para, só então, enquadrar o consumo médio na respectiva faixa da tabela progressiva. Essa solução, embora adotada por diversos tribunais, foi rechaçada pelo próprio STJ em julgados posteriores, por ausência de previsão legal, gerando um cenário de grande insegurança jurídica que perdurou por anos.

Com efeito, a controvérsia foi definitivamente pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.937.887/RJ
, em
20 de junho de 2024
, que promoveu a
revisão e superação (overruling) do Tema Repetitivo 414
, fixando novas teses jurídicas de eficácia vinculante.

Conforme a nova orientação jurisprudencial, assentada com o objetivo de alinhar a cobrança à sistemática da Lei nº 11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Básico), restou estabelecido que:

Tese 1:

“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”

Tese 2:

“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia)

Tese 3:

“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

Como se depreende, a nova orientação do STJ reputou expressamente
ilegal
a metodologia que considera o condomínio como uma única economia para fins de aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo global (método praticado pela CESAN a partir de abril de 2018 e considerado legal pela sentença). Igualmente, declarou
ilegal
a pretensão do condomínio apelante, de faturamento pelo "modelo híbrido" (Tese 3).

No caso, observa-se que a sentença hostilizada, ao julgar improcedente o pleito autoral de revisão da cobrança a partir de abril de 2018, divergiu frontalmente da tese vinculante superveniente, notadamente da Tese 2. A metodologia adotada pela concessionária nesse período – tratar as 46 unidades autônomas como uma única economia – onera desproporcionalmente o consumidor, pois enquadra o consumo consolidado do condomínio nas faixas mais elevadas da tabela progressiva, desvirtuando a finalidade do sistema, que é incentivar o consumo racional e não punir a coletividade de usuários.

Ademais, a própria concessionária, em suas contrarrazões, ressalta que já houve a revogação do artigo 2º, incisos I e II da Resolução ARSP nº 20/2018, bem como já houve, desde 01/10/2021, a implementação de novo plano tarifário. Ocorre que a nova sistemática tarifária vigente desde o ano de 2021 não enseja a perda do objeto, servindo, se for o caso, apenas como um termo final na apuração dos valores devidos.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe para adequá-la ao novo entendimento vinculante do STJ, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança no período posterior a abril de 2018 por meio do modelo denominado “consumo real”, calculando-se de acordo com as balizas fixadas pelo STJ.

A restituição dos valores pagos a maior após abril de 2018 é consequência lógica. Contudo, o próprio STJ, ao modular os efeitos da decisão, afastou a devolução em dobro para tais casos, reconhecendo a escusabilidade da conduta da concessionária, que, à época, se pautava pela jurisprudência então vigente. Assim, a devolução deve ocorrer na forma simples.

Vencido esse ponto, e considerando que o Apelante obteve êxito na maior parte de seus pedidos, decaindo apenas quanto à forma de recálculo e à dobra da repetição do indébito no segundo período, a sucumbência deve ser redistribuída para reconhecer o decaimento mínimo da parte autora, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença: a)
declarar a ilegalidade
da metodologia de cobrança instituída pela ré a partir de abril de 2018, que considerava o condomínio autor como uma única economia para fins de aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo global, por violação à Tese 2 firmada na revisão do Tema 414/STJ; b)
determinar
que o recálculo das faturas de todo o período controvertido nos autos (tanto o anterior quanto o posterior a abril de 2018), respeitada a prescrição, observe a metodologia declarada lícita pela Tese 1 da revisão do Tema 414/STJ, qual seja, a cobrança por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima") por cada uma das 46 (quarenta e seis) unidades consumidoras (economias), acrescida de uma parcela variável pelo consumo que exceder a franquia global; c)
condenar
a ré/apelada à
restituição, na forma simples
, dos valores pagos a maior no período posterior a abril de 2018, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação; d)
condenar
a ré/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)